Tribunal: TJES
Processo: 0010579-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010579-63.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO COSTA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010579-63.2020.8.08.0048

APTES:
LUIZ CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO e SIRLENE SANTANA DO NASCIMENTO

APDO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA DIGITALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE MORADIA DIGNA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, reconhecendo vícios construtivos e determinando reparos, mas afastando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de alegada falha na digitalização de documentos; (ii) estabelecer se são devidas indenizações por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa por falha na digitalização exige comprovação mínima, não se admitindo mera alegação desacompanhada de certidão ou prova idônea.

A regularidade formal dos autos e a ausência de demonstração de prejuízo afastam a nulidade da sentença.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva à construtora pelos vícios do imóvel.

O dano material depende de comprovação efetiva, não sendo admitida indenização com base em prejuízos hipotéticos ou não demonstrados documentalmente.

A ausência de notas fiscais ou comprovantes de pagamento inviabiliza o ressarcimento dos danos patrimoniais alegados.

Os vícios construtivos em imóvel recém-adquirido extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, por violarem a legítima expectativa de moradia adequada.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de falha na digitalização de autos processuais deve ser comprovada por meio idôneo, não se admitindo mera afirmação da parte. 2. A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo suportado. 3. Vícios construtivos em imóvel recém-adquirido configuram dano moral indenizável quando ultrapassam o mero dissabor e comprometem a fruição do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.923.137/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.123.246/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.199.580/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/10/2023; TJES, AC 0002074-50.2019.8.08.0038, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, AC 0004652-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJMG, AC 5006004-15.2022.8.13.0145, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; TJSP, AC 1003590-73.2016.8.26.0400, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010579-63.2020.8.08.0048

APTES:
LUIZ CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO e SIRLENE SANTANA DO NASCIMENTO

APDO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO e SIRLENE SANTANA DO NASCIMENTO
em face da Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, visando à compensação por graves vícios construtivos constatados em imóvel adquirido da apelada.

Na origem, os apelantes ajuizaram a demanda em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A e BANCO DO BRASIL S/A,
onde pleitearam, em sede de tutela antecipada, a realização dos procedimentos indicados à fl. 04 e, no mérito: (i) a inversão do ônus da prova; (ii) a condenação da parte ré à realização das correções estruturais necessárias, conforme apontado em laudo técnico; (iii) a apresentação dos custos efetivos para implantação do sistema de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no condomínio, bem como indenização pelos gastos de implementação e manutenção, além dos impactos ambientais decorrentes; (iv) indenização por danos materiais no valor de R$ 23.417,11; e (v) compensação por danos morais em montante não inferior a R$ 15.000,00.

O magistrado de primeiro grau, inicialmente, indeferiu o pedido de tutela de urgência e deferiu a inversão do ônus da prova.

A
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
, em contestação, suscitou preliminarmente a sua ilegitimidade passiva quanto à estação autônoma de tratamento de esgoto, além de arguir a decadência da pretensão autoral, sob o argumento de se tratar de vício aparente. No mérito, alegou que o imóvel foi entregue com a expedição do “Habite-se” e mediante assinatura do termo de recebimento, sustentando que eventuais vícios decorreriam de mau uso pelos adquirentes, bem como que a estação de tratamento foi entregue em perfeito funcionamento.

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S/A
alegou, preliminarmente: (i) inépcia da petição inicial, por suposta generalidade dos pedidos; (ii) impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça; (iii) ilegitimidade passiva; (iv) ausência de interesse de agir; e (v) impugnação ao valor da causa. No mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade, especialmente quanto ao dever de fiscalização, além da ausência de dano moral indenizável.

Na sentença, o Juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, assim como reconheceu a ausência de pertinência subjetiva da MRV Engenharia no tocante à estação de tratamento de esgoto. Rejeitou, entretanto, a prejudicial de mérito, assentando a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em seguida, no mérito, com fundamento no laudo pericial acostado aos autos, reconheceu a responsabilidade da MRV Engenharia pelos vícios construtivos identificados, determinando a realização dos reparos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Contudo, rejeitou os pedidos de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, em razão da ausência de comprovação dos gastos alegados no valor de R$ 23.417,11, bem como por entender configurado mero aborrecimento, incapaz de ensejar dano moral indenizável, especialmente diante da inexistência de prejuízo relevante à habitabilidade do imóvel.

Ademais, considerou que os Autores/Apelante decaíram de parte mínima dos pedidos e, com efeito, condenou a ora Apelada ao pagamento dos ônus de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Insurge-se, então, a parte autora, por meio do presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a ausência de apreciação dos documentos comprobatórios dos danos materiais decorreu de falha sistêmica durante o processo de digitalização e virtualização dos autos.

Subsidiariamente, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que sejam reconhecidos os danos materiais e morais, sustentando que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando violação à legítima expectativa de fruição de moradia digna

Por fim, requerer a inversão total do ônus sucumbencial.

Apresentadas contrarrazões (Id nº 17146502).

Preliminar de cerceamento de defesa

Preliminarmente, impõe-se o exame da alegação de cerceamento de defesa.

A princípio, não se verifica qualquer inconsistência formal nos autos que indique falha na condução processual. A numeração das páginas da exordial apresenta-se regular e sequencial, inexistindo indícios de supressão ou de desordem documental.

Outrossim, os apelantes não trouxeram elemento mínimo de prova apto a demonstrar o alegado erro de digitalização, limitando-se a mera alegação, o que se revela insuficiente para infirmar a regularidade dos atos processuais.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
‘[...].4. A alegação de falha na digitalização de documentos do feito deve vir acompanhada de certidão comprobatória do que é afirmado, o que não ocorreu in casu. Precedentes.
[...].(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.923.137/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Ademais, todas as partes foram devidamente intimadas ao longo do trâmite processual, assegurando-se o pleno conhecimento dos atos praticados e a observância do contraditório e da ampla defesa. Cumpre destacar que os autores, como maiores interessados, dispuseram de diversas oportunidades para consultar os autos, identificar eventual ausência de documentos e requerer sua regularização antes da prolação da sentença, não o fazendo.

Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. ALEGADA FALHA NA DIGITALIZAÇÃO . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO COM CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2) . 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a alegação de erro na digitalização do comprovante de pagamento, imputada pela parte recorrente ao Poder Judiciário, não é suficiente ao afastamento da deserção, pois
incumbe à parte fiscalizar a correta digitalização das peças processuais
. 3. Para o acolhimento de sua tese, seria necessária a certificação do erro pelo Tribunal de origem, o que não foi feito . Julgados:AgInt no AREsp. 1.014.232/MG, Rel . Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 26.6.2019; AgInt no REsp . 1.703.321/DF, Rel. Min . OG FERNANDES, DJe 25.5.2018;AgInt no AREsp. 917 .759/RN, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 28.8 .2017. 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1123246 SP 2017/0149062-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2019)

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

Inicialmente, é inegável a aplicação da Lei 8.078/1990, considerando que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal. Nesse contexto, recai sobre a apelada a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano material ele se caracteriza como
“uma lesão a interesses patrimoniais, cuja característica é a de ser diretamente apreciável em dinheiro”
. Tradução livre de: “Le dommage économique s’analyse en une lésion d’intérêts patrimoniaux dont le propre est d’être directement appréciable en argent” (JOURDAIN, Patrice.
Les principes de la responsabilité civile
5. ed. Paris: Ed. Dalloz, 2000. p. 139).

Nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, o dano material pode ensejar indenização com finalidade reparatória, buscando o restabelecimento do
status quo ante
da vítima, haja vista a natureza, em regra, reversível de seus efeitos. Para tanto, incumbe à parte lesada o ônus de comprovar, de forma efetiva, os prejuízos suportados.

No caso em análise, embora a parte autora alegue, na exordial, ter despendido o montante de R$ 23.417,11 com reparos urgentes, não foram acostados aos autos documentos hábeis a comprovar a realização das referidas despesas, tais como notas fiscais, recebidos ou comprovantes de pagamento.

Não é outro o entendimento deste E. Tribunal quanto à imprescindibilidade da comprovação do dano material para fins de indenização:

[...].
1 . A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, uma vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

2. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação. 3 . “Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos”
(AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023) . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002074-50.2019 .8.08.0038, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

[...].
3 . O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento.
4. Na ausência de efetivas provas a demonstrar as despesas e os gastos materiais sofridos, mister o afastamento do dever de ressarcir. 5 . Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004652-28.2019.8 .08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Portanto, o pedido de ressarcimento por danos materiais não merece prosperar.

Em evolução, entendo que configurados os danos morais suportados por quem adquire imóvel novo e, em curto lapso temporal, depara-se com vícios construtivos que comprometem sua adequada utilização. A frustração da legítima expectativa de receber um bem íntegro e apto à moradia ultrapassa, de forma inequívoca, o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão à esfera da personalidade.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA RÉ EM REALIZAR OS REPAROS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Restando demonstrados os alegados vícios de construção do imóvel, deve a parte ré proceder aos seus reparos. Os contratempos, transtornos e frustrações sofridos pelo autor em razão dos vícios de construção apresentados em seu imóvel, não podem ser considerados como meros dissabores, sendo capaz de ensejar dano moral passível de reparação
. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima .(TJ-MG - Apelação Cível: 50060041520228130145 1.0000.22.029449-0/002, Relator.: Des .(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/07/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA E PEREMPÇÃO. AFASTADAS . DECADÊNCIA. REJEITADA. PRECEDENTES. CONTRATO PARA A CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA . VÍCIOS NO IMÓVEL. NEGLIGÊNCIA DO CONSTRUTOR COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GASTOS PARA REPARO DO IMÓVEL . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A petição inicial é apta se existe compatibilidade jurídica entre a causa de pedir e a pretensão da parte autora, sendo que da narração dos fatos decorre de forma lógica a conclusão. 2 Se a parte autora não deu causa a sentença fundada em abandono, muito menos por três vezes, não há perempção. 3 . Tratando-se de pedido de cunho condenatório fundado em responsabilidade civil contratual, por defeitos construtivos constatados na obra, admite-se o ajuizamento da ação no prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC). 4. O construtor de residência tem responsabilidade pelos vícios construtivos encontrados no bem e confirmados por meio de perícia judicial . Danos materiais consistentes em gastos para realizar reparos no imóvel.
5. Caracteriza dano moral indenizável a surpresa desagradável e a frustração de expectativa da pessoa com a entrega de imóvel com vícios construtivos, aliados aos transtornos decorrentes da convivência com as obras necessárias para a correção dos problemas
. Valor indenizatório fixado em sentença reduzido para R$ 10 .000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-SP - AC: 10035907320168260400 SP 1003590-73.2016.8 .26.0400, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 27/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021)

Assim, uma vez comprovado o ato ilícito, impõe-se a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, cabendo, apenas, a fixação do quantum reparatório. A propósito, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"Uma das objeções que se fazia à reparabilidade do dano moral era a dificuldade para se apurar o valor desse dano, ou seja, para quantificá-lo. (...) Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...)”.
('Programa de Responsabilidade Civil', Editora Atlas, 8ª edição, 2009, pág. 91/93).

Nesse contexto, considerando o reduzido intervalo entre a aquisição do imóvel e o surgimento dos vícios, a extensão do dano experimentado, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter punitivo e pedagógico da indenização, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e proporcional, sobretudo diante da existência de dois autores.

Consoante julgados deste E. Tribunal:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA . MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO . RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelos Requeridos André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira contra sentença que os condenou à restituição dos valores pagos pela Autora, decorrente de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em razão de vício redibitório. A sentença também rejeitou pedido de indenização por danos morais formulado pela Autora. A Apelação visa afastar a responsabilidade dos Requeridos pela restituição, imputando-a exclusivamente ao terceiro Requerido, Deolindo Perim Junior, que teria agido em nome próprio ao celebrar o contrato . A Autora, por sua vez, recorre da negativa de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A ciência da sentença pelos Apelantes/Requeridos ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS e FABIANA MENDES PEREIRA ocorreu na data de 07/02/2022, com o ciente lançado nos autos pelo Defensor Público Fábio Ribeiro Bittencourt, que os representa na demanda (p.103), motivo pelo qual o recurso de Apelação de p .112/115, protocolado na data de 10/02/2022, é tempestivo. Preliminar de intempestividade rejeitada. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Requeridos André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira são responsáveis pela restituição dos valores pagos pela Autora; (ii) estabelecer se a Autora faz jus à indenização por danos morais em decorrência dos vícios construtivos no imóvel. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela restituição dos valores pagos pela Autora recai exclusivamente sobre o Requerido Deolindo Perim Junior, pois, embora tenha atuado formalmente como mandatário dos vendedores, agiu em nome próprio ao celebrar o contrato de compra e venda do imóvel com a Autora, conforme cláusula contratual e o tempo transcorrido desde a retomada do imóvel. Nos termos do art. 663 do Código Civil, o mandatário que age em nome próprio é pessoalmente responsável pelos efeitos do negócio, sendo aplicável ao caso, o que isenta os Requeridos e mandantes André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira de responsabilidade pela restituição dos valores.
Quanto ao pedido de danos morais, as infiltrações, rachaduras e afundamentos no imóvel extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes jurisprudenciais . O desconforto e insegurança causados à Autora justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso dos Requeridos André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira provido. Recurso da Autora provido. Tese de julgamento: O mandatário que age em nome próprio, ainda que formalmente em nome do mandante, é pessoalmente responsável pelos efeitos do negócio, nos termos do art. 663 do Código Civil . O vício redibitório que compromete a habitabilidade de um imóvel gera o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 447, 450, 663. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0002645-33 .2017.8.07.0001, Rel . Des. Leila Arlanch, j. 11.03 .2019; TJ-PB 0005898-84.2011.8.15 .0011, Rel. Des. João Alves da Silva, j. 05 .04.2016; TJ-MG 01848772920148130105, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j . 09/03/2023; (TJ-SP 10101168420188260077, Rel. J.B. Paula Lima, j . 23/10/2020 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00021124720148080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFESTAÇÃO DE CUPINS. INFILTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA . DANO MORAL. PRAZO DE GARANTIA QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a construtora ao reparo de vícios construtivos, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais em razão de infestação de cupins, infiltração e estufamento de piso em imóvel adquirido pelos apelados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há cinco questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da construtora; (ii) a decadência do direito dos autores; (iii) a existência de responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos relacionados à infestação de cupins e infiltração; (iv) a caracterização de danos morais; (v) a aplicação dos prazos de garantia e prescrição previstos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com base na teoria da asserção, a condição da ação afeta à legitimidade ativa deve ser aferida à luz da narrativa autoral, de forma que, se a parte atribui à construtora a responsabilidade pelos danos, resta evidenciada a legitimidade ad causam . 4. De acordo com o entendimento assente do STJ, a pretensão cominatória e/ou indenizatória do consumidor que afirma ter amargado prejuízos em decorrência de vícios construtivos não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim a prazo prescricional decenal (art. 205, CC) . 5. No caso, a infestação de cupins configuram vícios construtivos. O laudo técnico juntado pela autora atestou que os cupins são subterrâneos, indicando que a praga estava presente antes da construção, e que o defeito poderia ter sido evitado com barreiramento pré-construtivo. A construtora não comprovou que a infestação decorreu de ausência de manutenção pelo consumidor (art . 373, II, CPC). 6. As provas colacionadas revelam a ocorrência de vício construtivo com relação à infiltração na cozinha do imóvel e esfutamento do piso, com descolamento das placas de cerâmica. 7 . A legislação prevê prazo de garantia quinquenal para vícios que comprometem a solidez e segurança da construção (art. 618, CC).
8. A frustração e os transtornos decorrentes dos vícios construtivos in casu extrapolam o mero dissabor, configurando lesão a direitos da personalidade . A reparação no valor de R$10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela reparação de vícios construtivos é objetiva, sujeitando-se a construtora aos prazos de garantia quinquenal (art. 618, CC) e prescricional decenal (art . 205, CC). 2. A infestação de cupins em imóvel pode configurar vício construtivo quando demonstrada sua origem no solo antes da construção. 3
. A frustração causada por vícios construtivos que tornem o imóvel inabitável pode ensejar danos morais. 4. A indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade em casos de vícios construtivos
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 618; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14, 18, 20, 26; Súmula 194 do STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Min . Moura Ribeiro, j. 24/08/2020; TJES, Apelação Cível 0005693-75.2020.8 .08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j . 24/08/2024; TJ-SP, AC 1027612-49.2017.8.26 .0405, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 28/02/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00032116620218080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença, de forma a condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,0 (dez mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.